Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-63.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001033-63.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.336.811-03 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONNIE SILVIA DE OLIVEIRA CEBALHO (VÍTIMA), ELSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 024.322.571-70 (ASSISTENTE), VANDENIL NUNES DA SILVA (ASSISTENTE), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (ASSISTENTE), REGIANE DE BARROS PENHA (ASSISTENTE), PM ROGER GARCIA GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), PM - LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHÃES (ASSISTENTE), RONNIE SILVIA DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 787.182.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO, COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DO PRIVILÉGIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT, que condenou a apelante pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal) à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados, ao não acolher a tese de homicídio privilegiado, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, ao afastar a tese de homicídio privilegiado, está totalmente dissociada do conjunto fático-probatório, a ponto de justificar a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. A anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível somente quando o veredito se mostra arbitrário e totalmente divorciado das provas produzidas. No caso, a decisão dos jurados encontra respaldo em vertente probatória consistente, notadamente nos depoimentos de testemunhas oculares que confirmam a autoria e afastam a ocorrência de injusta provocação seguida de violenta emoção.

4. Não se encontram presentes os requisitos para a configuração do homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §

1º, do Código Penal, especialmente o elemento temporal "logo após" a injusta provocação da vítima, uma vez que houve um intervalo de tempo significativo entre o desentendimento inicial e a prática do crime, que ocorreram em locais distintos.

5. Havendo nos autos elementos de prova que sustentam a tese acolhida pelo Júri Popular, não cabe ao Tribunal de Apelação cassar a decisão, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO
DES
PROVI
DO
.

Teses de julgamento:

"1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP) é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados for arbitrária e completamente dissociada do contexto probatório."

"2. A existência de um lapso temporal relevante entre a suposta provocação da vítima e a conduta homicida afasta o requisito 'logo após', indispensável para a caracterização da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP)."

"3. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, optando por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, amparada em elementos probatórios, rejeita a tese de homicídio privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Código Penal, art. 121,
caput
e §

1º.

Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020.

STJ,
AgRg
no
AREsp
512947/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015,
DJe
03/08/2015.

TJMT, Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Francielle Campos Oliveira Souza
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que a condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a apelante requer a
anulação do julgamento
em Plenário do Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos membros do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, por não acolher a tese de homicídio privilegiado, determinando que seja submetida a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal (id. 279650364).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 283789365).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 287874854).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 30/01/2019, por volta das 05:10 horas, na Rua das Opalas, Centro, nesta cidade e Comarca, a indiciada matou a vítima Ronnie Silvia de Oliveira
Cebalho
,
desferindo-lhe
um golpe de arma branca, tipo faca, na região do hemitórax esquerdo, causando-lhe choque hipovolêmico - consoante Exame Necroscópico de fls. 43/49.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima e a indiciada começaram a discutir e, em dado momento, a indiciada
se:
apossou de uma faca que estava em sua cintura e desferiu um golpe no tórax da vítima, que foi levada ao Hospital Regional, porém, ela já se encontrava em óbito..
.
” (Sic

–
id.
165150997
)

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento
.
”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o
Auto de prisão em flagrante, Boletim do Ocorrência nº 2019.31447,
Termo de Exibição e Apreensão, Certidão de Óbito,
Laudo Necropapiloscópico nº 013/2019, Relatório Policial
,
Exame Necroscópico nº 2019/014/MLCÁCERES,

Laudo de Exame em Veiculo, em Local e em Objetos Laudo Nº 400.2.06.2019.001089-01,

todos de id. 165150997.
além da prova oral produzida.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos, a vítima e a apelante tiveram uma discussão inicial na Praça da Feira, por motivos de somenos importância, relacionados à compra de salgados, bebidas e drogas. Após esse desentendimento, ambas se separaram, tendo a apelante se dirigido a uma
"boca de fumo"
conhecida como
"Boca da Julita"
, na Vila Mariana, bairro Cohab Velha.

Posteriormente, a vítima, acompanhada de seu companheiro Elson e de um conhecido chamado
"Wolverine"
, dirigiu-se ao mesmo local para deixar este último. Ao chegar, a vítima permaneceu dentro do veículo, momento em que a apelante se aproximou e, após breve discussão,
desferiu-lhe
um golpe de faca na região do peito, causando-lhe a morte.

A
apelante Francielle Campos Oliveira Souza
, ao ser interrogada em plenário, confessou expressamente a autoria do crime. Declarou que, após discussão inicial ocorrida na praça da feira, dirigiu-se ao local onde se encontrava a vítima e, segundo suas próprias palavras, foi
"conversar"
com Ronnie Silva de Oliveira
Cebalho
, que estava no interior do veículo.

Alegou ter recebido um tapa no rosto e, na sequência, quando a vítima se
"virou para dentro do carro para pegar algum objeto"
,
desferiu-lhe
o golpe de faca fatal, conforme excert
o do depoimento:

"Quando eu cheguei lá, ela estava lá com o esposo dela. Aí, como ela já começou a me xingar, eu cheguei até o carro para conversar com ela. Ela estava no banco do motorista em pé. Aí, nós discutindo, ela deu um tapa no meu rosto. Aí foi
na hora em que
ela virou para dentro do carro para pegar algum objeto. Quando eu notei que ela ia pegar algum objeto, eu deferi uma facada sobre ela."

A narrativa da ré, todavia, não encontrou confirmação nos demais elementos probatórios. Pelo contrário, restou isolada no contexto processual, constituindo tentativa de justificação
post
factum
incompatível com as circunstâncias apuradas.

O
informante Elson de Campos Pinto, companheiro da vítima
e testemunha ocular dos fatos, prestou depoimento minucioso e coerente tanto na fase judicial quanto em plenário.

Narrou que
"a discussão iniciou na feira"
quando a apelante
"chegou essa Neguinha querendo que comprasse um salgado pro marido dela e um corote pro marido dela"
. Esclareceu que, após o entrevero inicial, partiram do local acompanhados de pessoa conhecida por "Wolverine", que solicitara carona até sua residência.

Ao chegarem ao destino, na Vila Mariana, relatou que "
não sei de onde que surgiu essa mulher, só escutei só o grito da minha mulher, gritando (...) quando olhei ela
tava
sangrando,
a
í
foi quando eu olhei e vi essa menina correndo, a 'Neguinha', correndo"
.

Em plenário
, o mesmo informante confirmou categoricamente:
"Foi ela, sim"
e
"Do nada ela atacou sua mulher"
, enfatizando que
"minha mulher nem desceu do carro, ela
tava
dentro do carro"
. Descreveu que a facada foi desferida
"embaixo do peito"
e que
"foi tudo rápido assim, do nada"
.

Quando inquirido sobre eventual agressão física prévia no local do crime, foi taxativo:
"Ali não. Ali não,
Foi
antes, antes tinha sido lá na praça da feira"
.
Conforme trecho
:

"Ela
tava
dentro do carro sentada. Sentada dentro do carro. Minha mulher
tava
com o som ligado, né? Do carro. Eu
tava
assim meio de lado conversando com o rapaz. Aí do nada ela apareceu do nada. Ela foi lá no vidro do carro ainda conversar com minha mulher, parece. Eu achei que
tava
tudo normal, entendeu? De repente do nada minha mulher só deu um grito só. Aí quando ela... Aí eu fui ver o que que era, minha mulher. Quando eu fui ver assim já
tava
cheio de sangue já. Eu falei, o que foi? Aí já vi ela correndo."

A
testemunha Adriano Luiz da Silva Sacramento
corroborou integralmente a versão apresentada pelo informante Elson. Declarou em juízo estar
"sentado do outro lado da calçada"
quando
"a vítima Ronnie chegou de carro lá"
e
"a neguinha estava lá"
.
Confirmou que não houve altercação física no momento do crime:
"Ali não. Ali não,
Foi
antes, antes tinha sido lá na praça da feira que a Ronnie deu um tapa na cara dela"
. Relatou ter presenciado o momento em que a apelante
"desferiu o golpe de faca na vítima"
enquanto esta permanecia
"dentro do carro"
:

"Eu estava sentado do outro lado da calçada, a vítima Ronnie chegou de carro lá, ela chegou lá na casa
pra
pegar o negócio lá dela (...) Ali na
Cohab
, na Vila Mariana. (...) Ali era tipo um fumódromo na verdade, né? Ali era um fumódromo, ela chegou e a neguinha estava lá, né? (...) Aí nesse momento ela desferiu o golpe de faca na vítima (...) Dentro do carro
(...) Ela
nem chegou a descer do carro."

A
testemunha Regiane de Barros Penha
igualmente presenciou os fatos e declarou que
"a gente viu a discussão da Silvia e dela"
e que
"ela tirou uma faca, eu não sei de onde, começou a fatiar a Silvia"
. Descreveu que a apelante
"segurou e encostou ela no carro e começou a fatiar"
. Confirmou a ausência de vias de fato no local:
"se eles já estavam brigando antes de mim chegar, eu não sei"
.

Vejamos
:

"A gente
tava
sentado, a gente
tava
lá fumando droga, a gente viu a discussão da Silvia e dela. A Silvia
tava
discutindo com a Neguinha, que é apelido dela, né? (...) eu vi simplesmente que ela tirou uma faca, eu não sei de onde, começou a fatiar a Silvia. (...) A discussão deles foi sem mais nem menos. Começaram a discutir, eu só vi na hora que ela pegou, ela
segurou e encostou ela
no carro e começou a fatiar."

Analisando detidamente os depoimentos colhidos, observa-se que
não há elementos suficientes para caracterizar o homicídio privilegiado
, previsto no §

1º do art. 121 do Código Penal, que exige que o agente cometa o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

No caso em tela, a discussão inicial entre a apelante e a vítima ocorreu em local diverso (Praça da Feira) e em momento anterior ao crime, havendo um intervalo temporal significativo entre esse desentendimento e o homicídio, que ocorreu posteriormente na "Boca da Julita".

Esse intervalo temporal descaracteriza o requisito "logo após" exigido para a configuração do homicídio privilegiado.

Ademais, mesmo considerando a versão da apelante de que a vítima lhe teria desferido um tapa no rosto momentos antes do crime, tal circunstância, por si só, não configura necessariamente uma "injusta provocação" capaz de gerar "violenta emoção" a ponto de mitigar sua culpabilidade, especialmente considerando que a apelante portava uma faca e se dirigiu deliberadamente ao veículo onde estava a vítima.

O laudo de exame necroscópico da vítima, mencionado pela defesa, indica que a facada foi desferida de baixo para cima, o que é compatível com a dinâmica narrada pelas testemunhas, de que a vítima estava sentada dentro do veículo quando foi atacada pela apelante, que se aproximou pela janela.

Da Valoração do Laudo Médico Pericial da Apelante

A defesa destacou o laudo de exame de corpo de delito realizado na apelante no dia da prisão, que constatou lesões decorrentes de "
instrumento contundente"
. Argumentou que tais lesões comprovariam a ocorrência de briga entre a apelante e a vítima, sustentando a tese do homicídio privilegiado.

Tal argumentação revela-se inconsistente com o acervo probatório.

As testemunhas oculares foram unânimes em afirmar que não houve confronto físico no local do crime. O próprio informante Elson esclareceu que eventuais agressões físicas ocorreram anteriormente, na praça da feira, não no momento da consumação do homicídio.

As lesões constatadas na apelante podem ter decorrido do tumulto subsequente ao crime ou de circunstâncias anteriores não relacionadas ao evento criminoso. O simples fato de apresentar lesões não autoriza a conclusão de legítima defesa ou de reação imediata a injusta provocação, especialmente quando contrariada por provas testemunhais sólidas e convergentes.

Das Alegadas Contradições nos Depoimentos

A defesa apontou supostas contradições entre os depoimentos prestados na fase policial e na fase judicial pelas testemunhas Adriano e Regiane
, bem como, no depoimento do informante Elson entre a fase policial, a instrução judicial e o plenário
. Sustentou que tais divergências comprometeriam a credibilidade das provas testemunhais.

O exame acurado dos depoimentos não revela contradições substanciais capazes de abalar a solidez do conjunto probatório.

As eventuais divergências detectadas referem-se a aspectos secundários e não comprometem o núcleo essencial dos relatos, qual seja: a apelante desferiu golpe de faca na vítima que se encontrava no interior do veículo, após discussão anterior ocorrida em local diverso.

Elson manteve firme a versão de que presenciou a discussão inicial na feira, que posteriormente se dirigiram à Vila Mariana para deixar conhecido, e que neste local a apelante surpreendeu sua companheira com golpe de faca fatal.

As eventuais variações de linguagem ou ênfase não alteram a substância do relato nem comprometem sua credibilidade.

A jurisprudência consolidada reconhece que pequenas discrepâncias nos depoimentos são naturais, pois indicam espontaneidade e ausência de conluio entre as testemunhas. O que importa é a convergência substancial dos relatos quanto aos fatos principais, circunstância efetivamente verificada nos autos.

Do Exame Necroscópico e da Direção do Golpe

A defesa argumentou que a direção do golpe (de baixo para cima) indicaria que a apelante se encontrava em posição inferior à vítima, sugerindo situação de briga. Tal interpretação não procede.

O laudo necroscópico indica ferimento na região do hemitórax esquerdo, compatível com a narrativa das testemunhas de que a vítima se encontrava sentada no interior do veículo quando foi surpreendida pela apelante.

A direção ascendente do golpe explica-se pela diferença de altura entre a agressora (em pé, ao lado do veículo) e a vítima (sentada no banco do motorista), não configurando indício de confronto físico.

Diante desse contexto probatório, os jurados, no exercício de sua soberania constitucional,
optaram por não acolher a tese de homicídio privilegiado
, entendendo que não estavam presentes os requisitos legais para sua configuração. Tal decisão encontra respaldo no conjunto probatório e não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Vale ressaltar que, por expressa previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), o Tribunal do Júri é o juiz natural das causas envolvendo crimes dolosos contra a vida, e suas decisões são soberanas, de modo que somente podem ser anuladas em caso de manifesta contrariedade com as provas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DITO CONDENATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRETENSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Somente é possível a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, quando os jurados decidirem de forma arbitrária, em desconformidade com os elementos de prova constantes nos autos. 2. No caso,
diante das versões apresentadas pela defesa e acusação, o conselho de sentença, no exercício da sua função constitucional, acolheu uma delas
, entendendo que o agravante cometeu o crime previsto no art. 121, § 2º, II,
c.c
. o art. 14, II, do Código Penal. 3. A Corte de origem, em sede de apelação, concluiu haver suporte probatório suficiente para sustentar a decisão condenatória proferida pela Corte Popular. Assim, a inversão do julgado demandaria a análise do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (
AgRg
no
AREsp
512947/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015,
DJe
03/08/2015)

Portanto, não havendo decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser mantida a soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025